Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. URH. UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para ser caracterizada a litigância de má-fé é necessário que haja um comportamento censurável da parte, mediante atuação dolosa ou negligente, afastada da observação das regras de prudência, diligência e sensatez.
2. A complexidade da causa enseja a majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em sentença quando o valor arbitrado se mostrar desproporcional ao trabalho executado.
3. O parágrafo 8.o do art. 85, do CPC/2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo.
4. Para a causa de baixa complexidade, o valor referencial fornecido pela tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil mostra-se desproporcional, devendo-se adotar outros critérios de análise, no caso, a aplicação da equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
5. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso.